Tribunal: TJDFT
Processo: 0737179-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737179-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: RENATA SILVA AGUIAR AMOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de bloqueio da CNH da executada, ora agravada (ID 108847923, autos originais). Em suas razões recursais, o agravante tece arrazoado jurídico no sentido de ser possível a suspensão da CNH dos devedores, nos termos do art. 139, IV do Código de Processo Civil – CPC. Argumenta que o registro do nome da devedora nos cadastros negativos encontra respaldo no art. 782, § 3o do CPC. Colaciona diversos julgados a favor da sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo, bem como seja deferido, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada a fim de que sejam deferidos os pedidos de suspensão da CNH da agravada, bem como seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes. Preparo recolhido (ID 30872275). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos trazidos pelo agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido, porque seria inócuo diante do pedido de suspensão da demanda principal formulado pelo banco perante o juízo a quo, com esteio do art. 921, III do CPC (ID 109159981, autos originais). De igual modo, não cabe o deferimento liminar dos pedidos de suspensão da CNH da agravada, bem como de inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. O primeiro diz respeito à medida limitativa do direito de ir e vir da agravada, Pela gravidade da medida, há necessidade do contraditório e da ampla defesa. Quanto ao segundo, o entendimento desta Corte é no sentido de que a determinação da inscrição, pelo Poder Judiciário, em bancos de dados de proteção ao crédito, só deve ocorrer quando a parte não possui a possibilidade de realizar diretamente a providência, o que não é o caso. Ademais, a decisão agravada determinou a expedição, em favor da parte credora, da certidão para protesto. Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais do agravante. Ademais, não há qualquer prejuízo à parte agravante, haja vista a célere tramitação do agravo de instrumento. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal, bem como o pedido liminar de suspensão da CNH da agravada e de inscrição de seu nome em bancos de dados de proteção ao crédito. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada, via carta com AR, para contrarrazões, haja vista não ter constituído advogado nos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator